Tribunal: STF
Processo: HC 223144
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sophia Alvarez Amaral Melo Bueno, em favor de Luciene Soares Ferreira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 789.199/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luciene Soares Ferreira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2259998-12.2022.8.26.0000). 



    Infere-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 29/10/2022, custódia convertida em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, c/c o art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 21): 



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão de liberdade provisória. Prova da materialidade e indícios de autoria. Atendimento as exigências dos arts. 312 e 313, CP. Paciente flagrada transportando quase dois quilos de skunk e uma pistola calibre 380, além de 136 cartuchos do mesmo calibre, de Londrina/PR para São Paulo/SP (indícios de transporte interestadual de drogas). Ausência dos elementos necessários à concessão da liberdade provisória. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem não concedida. 



    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, que "a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, embasando a decisão na fundamentação genérica de 'pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo, a priori, risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte da presa, caso permaneça em liberdade', sem a devida análise da conduta do agente, sem se adequar às circunstâncias do fato e às condições pessoais da averiguada, não observando o artigo 282 do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 4). 



    Insiste que o juízo processante não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da medida constritiva e nem "fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 6). 



    Sublinha ser a ré primária, detentora de bons antecedentes, além de possuir ocupação lícita, residência fixa e advogada constituída, razão pela qual, defende ser suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Assevera que "a quantidade de drogas apreendida não foi expressiva, tratando-se de 1.927,46 gramas de canabis, popularmente conhecida como maconha.". E acrescenta que "[...] com relação ao porte de arma e munição, frisa-se que essa mera conduta não assegurou a prática de outros crimes, descaracterizando o perigo" (e-STJ fl. 7). 



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente.” (eDOC 8, p. 1-2)



    No STJ, foi denegada a ordem de habeas corpus. O ato coator foi publicado em 9.12.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Transcrevo do decreto preventivo:



    “Segundo o relato trazido à baila, policiais rodoviários federais durante abordagem efetuada nos passageiros do ônibus da viação Garcia, oriundo da cidade de Londrina/PR e com destino a São Paulo/SP, localizaram no interior da mochila de mão da indiciada Luciane, ocupante da poltrona 48, três "tijolos" de substância aparentando ser "skunk/maconha" e uma pistola da marca estrangeira DUTY, de numeração B451501, calibre 380, e 136 (cento e trinta e seis) cartuchos do mesmo calibre, todos aparentemente íntegros. Luciane admitiu que transportava os entorpecentes, armamento e munições, recebidos de pessoa desconhecida em Londrina-PR para entregar na cidade de São Paulo. Luciane revelou que recebeu a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta) reais para o transporte.” (eDOC 7, p. 2)(grifo meu)



    Verifico que a manutenção da prisão justifica-se, haja vista a paciente ter sido flagrada escondendo em sua mochila considerável quantidade de entorpecentes, além de transportar arma e cartuchos. Portanto, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente